Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-72.2025.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-72.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORALICE CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 003.008.851-80 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Doralice Cândida dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recurso se limita ao pedido de majoração do valor da indenização, sob o argumento de que o montante arbitrado não é proporcional à gravidade da conduta ilícita da ré, que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, deve ser majorado em razão da gravidade do ilícito, da condição de vulnerabilidade da autora e da função pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

4. A inexistência de relação jurídica e a ilegalidade dos descontos restaram incontroversas, diante da revelia da requerida, o que confirma a falha na prestação de serviços e a ocorrência de dano moral presumido.

5. O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando atingem pessoa idosa, extrapola o mero aborrecimento, pois afeta diretamente a subsistência e a dignidade do beneficiário.

6. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes.

7. Jurisprudência deste Tribunal evidencia que, em casos análogos, a indenização tem sido fixada em patamar superior, notadamente quando comprovada a vulnerabilidade da vítima e a reiteração da prática ilícita por parte das instituições demandadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira ou entidade congênere responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando não comprovada a contratação válida do serviço. 2. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita, da vulnerabilidade da vítima e da função pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 3o, §2o, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, Ap Cív 1004123-97.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2025; TJMT, Ap Cív 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DORALICE CANDIDA DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização Dano Moral (no.1000894-72.2025.8.11.0010), movida em face de
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS,
que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”; CONDENAR a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto indevido; Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores; CONDENOU a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional aos danos sofridos, não atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais, que é compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor.

Argumenta que valores baixos não cumprem a função pedagógica e reparatória da indenização, favorecendo a continuidade da má prestação de serviços por grandes empresas.

Cita precedentes jurisprudenciais em que foram fixados valores superiores em casos semelhantes, pugnando pela majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
DORALICE CANDIDA DOS SANTOS
, pessoa idosa com 68 anos de idade, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização Dano Moral (no.1000894-72.2025.8.11.0010) em face da
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, alegando que a requerida vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2023, referentes a valores denominados "CONTRIB UNASPUB SAC 08005040128", sem que tenha contratado qualquer serviço ou autorizado tais descontos.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes; b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto aos demais capítulos da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora e a configuração do dano moral, arbitrando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, é cediço que deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, verifico que a situação narrada nos autos revela-se grave e merece especial atenção deste Tribunal. Trata-se de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, que possui natureza alimentar e constitui sua única fonte de subsistência.

A conduta da apelada mostra-se particularmente reprovável, pois se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora idosa para realizar descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, prática que, infelizmente, tem se tornado recorrente no mercado, como demonstram os precedentes citados pela apelante e as notícias veiculadas na mídia sobre operações que investigam fraudes contra aposentados.

Ademais, a própria sentença reconheceu que a requerida sequer contestou a ação, sendo decretada sua revelia, o que denota seu desinteresse em esclarecer os fatos e sua postura não colaborativa com a Justiça.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não se mostra adequado para compensar os danos sofridos pela apelante e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela apelada.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores superiores em casos análogos, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFICIÁRIA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado – RMC, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização, alegando a gravidade da conduta ilícita, os danos sofridos e sua condição de idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os contratos bancários inserem-se na categoria de contratos de adesão, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação válida do cartão consignado e a realização de descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais tem caráter compensatório e pedagógico, devendo ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias pessoais da vítima, a extensão do dano e a conduta do agente.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não reflete adequadamente a gravidade da violação, sobretudo diante da condição de idosa da autora e da natureza alimentar de seus proventos, justificando a majoração da indenização para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária por contrato não comprovadamente celebrado.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita, da vulnerabilidade da vítima e da função pedagógica da reparação civil.

A condição de idosa e a natureza alimentar dos rendimentos atingidos são fatores relevantes na fixação do quantum indenizatório por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 3o, §2o, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, Ap Cív 1004123-97.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2025; TJMT, Ap Cív 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.05.2025.

(N.U 1000866-27.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, as peculiaridades do caso concreto, a condição de vulnerabilidade da apelante (pessoa idosa e aposentada), a natureza alimentar do benefício previdenciário, a reprovabilidade da conduta da apelada e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional.

Ressalto que o valor ora fixado não implica em enriquecimento sem causa da apelante, mas sim em justa compensação pelos danos sofridos e em medida dissuasória de condutas semelhantes pela apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025